Tribunal: STF
Processo: AI 312004
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECRETO-LEI 70,
DE 1966. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º
DA CONSTITUIÇÃO.
Por ser incabível a inovação da questão, em sede
de agravo regimental, não se conhece da argumentação sob o enfoque
de violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
Os
fundamentos da decisão agravada mantêm-se por estarem em
conformidade com a jurisprudência desta Corte quanto à recepção do
Decreto-Lei 70, de 1966, pela Constituição de 1988.
Agravo
regimental a que se nega provimento.